Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702345-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA DO CARMO MACHADO AGRAVADO: JULIETA CLEUNICE DA ROSA NUNES RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitando a impugnação à penhora. A Recorrente alega que o Juízo singular deferiu pedido de constrição de 10% sobre seus rendimentos mensais, até o limite do débito exequendo. Salienta que o art. 833, IV § 2o do CPC determina a impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial. Além disso, assevera que a penhora compromete sua subsistência, pois cuida da mãe idosa e ajuda financeiramente sua filha e netos. Colaciona precedentes de jurisprudência e requer a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, postula o provimento do agravo para cassar a decisão ou, alternativamente, reduzir o percentual de modo que não ultrapasse a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, em razão da expressa previsão legal no sentido da impenhorabilidade de verbas salariais, vislumbro a presença de requisito que autoriza o deferimento do pleito formulado liminarmente. Em face do exposto, e porque a medida é reversível, suspendo os efeitos da decisão hostilizada até final julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator